Tribunal: TJES
Processo: 5019956-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019956-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONSUMIDOR POR SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, na qual o magistrado indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A agravante sustenta hipossuficiência técnica para acessar informações relativas à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, requerendo a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da seguradora autora de ação regressiva, considerada consumidora por sub-rogação, quando demonstrada hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil, sendo reconhecida como consumidora por sub-rogação, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à seguradora é possível quando a obrigação originária decorre de relação de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova é medida adequada diante da hipossuficiência técnica da seguradora, que não detém os meios probatórios para demonstrar falhas no fornecimento de energia elétrica, os quais estão sob controle exclusivo da concessionária.

A jurisprudência do TJES reconhece que a inversão do ônus da prova é cabível em ações regressivas propostas por seguradoras, diante da dificuldade de produção de prova técnica em face de concessionárias de serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que propõe ação regressiva é considerada consumidora por sub-rogação, fazendo jus à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

É cabível a inversão do ônus da prova em favor da seguradora quando demonstrada sua hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia elétrica.

A inversão do ônus da prova deve ser deferida quando a parte contrária detém exclusividade sobre os elementos necessários à comprovação da regularidade na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 349 e 786; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.085.178/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.05.2014, DJe 30.09.2015; TJES, AI 5001675-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.03.2024; TJES, AI 5003917-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 03.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019956-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tokio Marine Seguradora S/A em razão da Decisão proferida no ID 11605020, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
nº 5009037-89.2023.8.08.0024 ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual o MM. Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória deixou de inverter o ônus da prova.

No recurso de ID 11605010, sustenta-se que o
decisum
recorrido merece ser reformado, em suma, ao argumento de que “
a Agravada é que tem melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens assegurados pela Autora não decorreram da falha do fornecimento de energia elétrica, sendo impossível para a autora ter acesso aos registros internos da concessionária de energia elétrica, restando evidente a hipossuficiência técnica da Agravante
”.

No caso, importa destacar que a Seguradora Agravante deve ser considerada como consumidora por sub-rogação, nos termos, sobretudo, do art. 786 do Código Civil (CC) e do entendimento do colendo STJ. Neste sentido:

(...). Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a sociedade empresária administradora de estacionamento, local do furto de veículo segurado. Precedentes do STJ. 3. Revela-se indubitável o direito da seguradora de demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado depois de realizada a cobertura do sinistro. Nesse caso, a seguradora sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelo segurado, nos exatos termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da súmula 188/STF. Precedentes do STJ: REsp 976.531/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 08/03/2010; REsp 303.776/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 25/06/2001; AgRg no REsp 1169418/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/02/2014; AgRg no REsp 1121435/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 29/03/2012; REsp 177.975/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/12/1999; REsp 982492/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/10/2011. (...). (REsp n. 1.085.178/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 30/9/2015).

Com efeito, como a Agravante é considerada como consumidora por sub-rogação, incide à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor (CDC), com destaque para o art. 6º, VIII, o qual estabelece, como direito básico do consumidor, “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”
.

Na hipótese dos autos, a Agravante possui hipossuficiência técnica em relação à Agravada, conforme já entendeu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgados assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Verifica-se que a seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos
. 2. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5001675-11.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 01.03.2024)
Sem grifo no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O STJ adota o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2) A recorrida ESCELSA se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3) A inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC. 4) A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 5) Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. 6)
Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravante imputa à recorrida a responsabilidade por falha na prestação do serviço, o que teria ocasionado o defeito no produto eletrônico do segurado da recorrente, motivo pelo qual, na qualidade de seguradora, não pode lhe ser imputado o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação de seu serviço, visto que a hipossuficiência técnica da agravante é evidente em relação à recorrida que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente
. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5003917-40.2023.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado pela Terceira Câmara Cível em 03.10.2023)
Sem grifo no original

Destarte, dada a hipossuficiência técnica da Agravante em relação à prova de defeito na rede elétrica administrada pela Agravada, minha conclusão é pelo provimento do recurso, com reforma parcial da Decisão recorrida.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar em parte a Decisão recorrida e inverter o ônus da prova em relação ao ônus de provar a falha ou o defeito na prestação do serviço, o qual recairá sobre EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.